Tribunal: TJBA
Processo: 8064328-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8064328-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK (OAB:RS53389-A) APELADO: JOSE MIRANDA DE SOUZA Advogado(s): ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES (OAB:BA53712-A), FABIANO MOTA SANTANA (OAB:BA17360-A), WALTER ALVES SOARES (OAB:BA28363-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE JUROS CONSTATADA. ADEQUAÇÃO DA TACA DE JUROS PELO COLEGIADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, reformando a sentença de primeiro grau para ajustar o parâmetro de revisão da taxa de juros remuneratórios, aplicando a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, em vez da taxa para crédito consignado a aposentados do INSS. A Embargante alega a existência de obscuridade, ao argumento de que o acórdão não teria analisado as peculiaridades do caso concreto que justificariam a taxa de juros pactuada, limitando-se a compará-la com a média de mercado. II. Questão em discussão. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado as peculiaridades fáticas que justificariam a taxa de juros contratada, limitando a revisão à taxa média de mercado. III. Razões de decidir. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do que foi decidido. Inexiste obscuridade no acórdão embargado. O julgado colegiado foi claro e explícito ao fundamentar a manutenção da abusividade da taxa de juros contratada (22% a.m.), mesmo após corrigir o parâmetro de análise para a taxa média de mercado de crédito pessoal não consignado (6,79% a.m.). A decisão destacou a desproporção manifesta entre a taxa pactuada e a média de mercado, superior ao triplo, e ressaltou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar as circunstâncias concretas que justificariam tal discrepância, como o perfil de risco específico do consumidor. As alegações da Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reexame da matéria fático-probatória e da valoração jurídica dada aos fatos, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. O acórdão enfrentou a questão de forma fundamentada, aplicando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração não acolhidos, porquanto ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8064328-18.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado JOSÉ MIRANDA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão objurgado, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora